Tribunal: TJES
Processo: 5014674-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
FATO SUPERVENIENTE RELATIVO À NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA NO IMÓVEL CUJA IMPENHORABILIDADE FOI DECLARADA –
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL –

EFEITOS INFRINGENTES – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

1.
Na estrita dicção do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Contudo, quando sobrevier um fato superveniente ao ajuizamento da ação, em qualquer de suas fases, que tenha o condão de modificar a estabilidade do processo, o juiz não poderá deixar de apreciá-lo, nos termos do art. artigo 493 do CPC.

2.
In casu
, o fato superveniente diz respeito à natureza da atividade exercida na propriedade rural cuja impenhorabilidade foi declarada, capaz de alterar os fundamentos fáticos do v. acórdão, na medida em que partiu-se da premissa fática de que lá seria exercida atividade agrícola, quando, em verdade, o imóvel estaria sendo destinado a atividade empresarial, com a construção de um parque aquático.

3
.
Embora

o imóvel objeto da presente ação seja classificado como pequena propriedade rural quanto à sua extensão, já que possui área de 1,6208 módulo fiscal, os novos documentos juntados aos autos demonstram que a empresa autora passou a divulgar em suas redes sociais a construção de um parque aquático no local, bem como a oferecer título a possíveis interessados. E a legislação aplicável ao caso (art. 5º, inc. XXVI, da CF/88; art. 4º da Lei nº 8.629/93 e art. 4º, inc. II da Lei nº 4.504/64) estabelece a necessidade de que os proprietários utilizem o imóvel para atividade produtiva, em caráter familiar, cuja natureza seja agrícola, de reflorestamento, pesqueira, extrativista ou de pecuária.

4.
Ora, a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural visa assegurar o direito de acesso aos meios geradores de renda, através dos quais a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtenha seu sustento, o que não se verifica na hipótese ora analisada.

5.
Embargos declaratórios opostos pela ré providos com efeitos infringentes, para negar provimento ao apelo interposto pela autora. Embargos declaratórios opostos pela autora prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

(id. 8472678)

e por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

(id. 8515348) contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, também à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP
, declarando a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 3677.

Em suas razões, a embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão uma vez que não há comprovação de produção rural pelos agravados, ônus que seria de sua incumbência.

Salienta, neste aspecto, que embora a propriedade alienada se enquadre na definição de pequena propriedade rural quanto à sua extensão, não restou demonstrado que há efetiva produção rural, que se trata do único imóvel da família, ou mesmo que é o local onde o grupo familiar reside.

Desta forma, requer seja sanada a apontada omissão e, via de consequência, julgada improcedente a ação de origem.

Na sequência, anexou aos autos novos documentos (id. 8577036), sob o fundamento de que demonstram a não utilização do bem imóvel em deslinde como propriedade rural, uma vez que a parte adversa estaria divulgando, vendendo e realizado obras de clube aquático no local.

Por seu turno, o embargante
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

sustenta que a ação de execução extrajudicial deve ser automaticamente extinta, bem como que deve ser aplicado o princípio da causalidade para a fixação dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões nos ids. 8877919 e 8905206.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014674-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOITAO AGRORURAL LTDA - EPP, NESIO PARTELLI LIMA, CATHARINE PARTELLI LIMA CARVALHO

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL

(id. 8472678)

e por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP

(id. 8515348) contra o v. acórdão que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, também à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP
, declarando a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 3677.

Em suas razões, a embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
aduz, em síntese, que há omissão no v. acórdão uma vez que não há comprovação de produção rural pelos agravados, ônus que seria de sua incumbência.

Salienta, neste aspecto, que embora a propriedade alienada se enquadre na definição de pequena propriedade rural quanto à sua extensão, não restou demonstrado que há efetiva produção rural, que se trata do único imóvel da família, ou mesmo que é o local onde o grupo familiar reside.

Desta forma, requer seja sanada a apontada omissão e, via de consequência, julgada improcedente a ação de origem.

Na sequência, anexou aos autos novos documentos (id. 8577036), sob o fundamento de que demonstram a não utilização do bem imóvel em deslinde como propriedade rural, uma vez que a parte adversa estaria divulgando, vendendo e realizando obras de clube aquático no local.

Pois bem.

Na estrita dicção do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material.

Contudo, quando sobrevier um fato superveniente ao ajuizamento da ação, em qualquer de suas fases, que tenha o condão de modificar a estabilidade do processo, o juiz não poderá deixar de apreciá-lo, nos termos do art. artigo 493 do CPC: “
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença
”.

Inclusive, ao julgar o Recurso Especial nº 911.932 RJ, o ilustre Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, trouxe valiosas lições sobre o instituto em debate, destacando que “
impera a máxima segundo a qual o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional
”, de modo que “
ocorrendo fato superveniente que possa influir na solução do litígio, cumpre ao órgão julgador juízo singular ou tribunal levá-lo em consideração ao decidir o caso
”.

In casu
, o fato superveniente diz respeito à natureza da atividade exercida no imóvel cuja impenhorabilidade foi declarada, capaz de alterar os fundamentos fáticos do v. acórdão, na medida em que partiu-se da premissa fática de que lá seria exercida atividade agrária, quando, em verdade, o imóvel estaria sendo destinado a atividade empresarial, com a construção de um parque aquático.

Acerca da impenhorabilidade em análise, dispõe o art. 5º, inc. XXVI, da CF/88, que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Por seu turno, a Lei nº 8.629/93, em seu artigo 4º, descreveu o imóvel rural como sendo prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial (inc. I), definindo como pequena propriedade o imóvel rural de área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento (inc. II).

Ademais, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) entende como propriedade familiar o “
imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros
” (art. 4º, inc. II).

Feitas tais ponderações, tal como apontado no v. acórdão ora vergastado, o imóvel objeto da presente ação é, de fato, classificado como pequena propriedade rural quanto à sua extensão, conforme certificado de cadastro de imóvel rural emitido pelo INCRA, já que possui área de 1,6208 módulo fiscal (id. 5057404).

E, quando do julgamento do recurso de apelação, não constavam dos autos provas contundentes de que nele não havia a exploração de atividade rural pela família, já que não foi produzida prova pericial ou testemunhal durante a instrução processual, ao passo que os documentos apresentados pelos autores, especialmente notas fiscais, demonstravam a venda de pequena produção de verduras e criação de peixes, além da exploração de parte do espaço para a realização de pequenos eventos, o que ensejou no provimento do recurso de apelação.

Vale apontar, neste aspecto, que há divergência jurisprudencial quanto à distribuição do ônus da prova em demandas desta natureza. Inclusive, em 28 de fevereiro do corrente ano, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais 2.080.023 e 2.091.805, com o escopo de definir “s
obre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
”, submetendo a questão a julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.234).

Mas, ainda que se considere que o ônus deve ser atribuído ao credor (no caso, ao réu), fato é que os documentos recentemente juntados pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL, relativos a fatos novos e supervenientes ao julgamento do apelo, demandam a revisão do posicionamento anteriormente adotado quanto a caracterização de tal requisito.

Isto porque a autora MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP passou a divulgar em suas redes sociais a construção de um parque aquático no local, bem como a oferecer título a possíveis interessados. E, conforme se viu, as legislações aplicáveis ao caso estabelecem a necessidade de que
os proprietários utilizem o imóvel para atividade produtiva, em caráter familiar, cuja natureza seja agrícola, de reflorestamento, pesqueira, extrativista ou de pecuária
.

Ora, a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural visa assegurar o direito de acesso aos meios geradores de renda, através dos quais a
família do trabalhador rural
, por meio do
labor agrícola
, obtenha seu sustento, o que não se verifica na hipótese ora analisada.

Vejamos, a respeito, o elucidativo precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola. (...) 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017.)

Contudo, a exploração da atividade empresarial anunciada pela MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP passa ao largo de configurar qualquer atividade de natureza agrícola, o que desatende aos preceitos constitucionais que fundamentam a pretendida impenhorabilidade.

Ao meu sentir, diante da parca instrução do feito na origem, a apontada construção de parque aquático no local, divulgada pela própria autora, se mostra suficiente para elidir a afirmação de que lá é exercida atividade de natureza agrícola em caráter familiar.

Isto posto,
DOU

PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
para, emprestando-lhes efeitos infringentes e modificando o julgado embargado,
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
interposto por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP
.

Como consequência, com a manutenção
in totum
d
a r. sentença, devem também ser mantidos os ônus de sucumbência lá fixados, cabendo tão somente a majoração dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

JULGO PREJUDICADOS
os aclaratórios manejados por
MOITÃO AGRORURAL LTDA-EPP
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)